Tribunal: STF
Processo: Pet 10345
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. PROCESSO PRINCIPAL ENCERRADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido de “tutela cautelar incidental”, apresentada com a finalidade de suspender cumprimento de liminar de imissão na posse ao argumento de que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez interpretação da regra 1ª., § único da lei estadual n. 9.090/2020 totalmente equivocada extraindo uma norma incontestavelmente inconstitucional quando desconsiderou que a Requerente tem a posse direta do imóvel desde janeiro de 2012” (e-doc. 1, p. 1; grifos no original). Frisa que “es[t]a Corte, através de decisão do ilustre Ministro Barroso estendeu a suspensão de liminares de imissão e reintegração na posse até junho de 2022” (e-doc. 1, p. 2). 



     



    2. Junta aos autos as petições de recurso extraordinário (e-doc. 6), agravo de instrumento (e-doc. 7) e cópia de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 9-11).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Impende registrar que a jurisprudência deste Pretório Excelso exige a presença simultânea de três requisitos para a concessão da tutela de urgência: (i) plausibilidade do direito alegado; (ii) (demonstração de que a manutenção da eficácia da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iii) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. (...)” 



    (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    4. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    5. No entanto, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, à luz do repertório jurisprudencial do STF. 



    6. Com efeito, não trouxe a peticionária quaisquer fundamentos jurídicos capazes de demonstrar as incorreções nas decisão prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nem mesmo trouxe informações que levem ao entendimento de que a “imissão na posse não podia ser concedida sob pena de ferir a sua estrutura protetiva à saúde” (e-doc. 1, p. 1). 



    7. Assim, não há demonstração de excepcionalidade na espécie. 



    8. Noutro sentido, em observação ao número originário indicado, o nº 0000485-21.2021.8.19.0208, vê-se que já houve distribuição e julgamento do referido processo, ARE nº 1.387.947/RJ, e que o recurso já recebeu certidão de trânsito em julgado e a subsequente baixa ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 05/08/2022. 



    9. Posto isso, conforme se depreende dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama pela existência de um processo principal, o qual, reitero, se encontra encerrado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator